Tribunal: TJPA
Processo: 0012027-72.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012027-72.2016.8.14.0039

APELANTE: CLEBER NERES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 113 (CENTO E TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada, através do boletim de ocorrência policial, bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução processual. A autoria, de igual forma delineada, por meio dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme consta da sentença condenatória. Dessa forma, fora devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo, perpetrado pelo apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória, visto que ao contrário do que alega a defesa, as provas que o magistrado se baseou não foram exclusivamente produzidas no inquérito policial, como também confirmadas em juízo.
REDUÇÃO DA PENA BASE – Inocorrência.
A dosimetria da pena restou devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais valoradas como negativa, razão pela qual não há motivos para reduzir próxima ao mínimo legal, devendo ser mantida no mesmo patamar, especialmente pela reprovação do crime.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEBER NERES DA SILVA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra a denúncia, que no dia 05 de outubro de 2016, por volta das 14h e 10min, o ora denunciado, de posse de um “facão”, entrou no estabelecimento “Redeshop” e mediante grave ameaça, subtraiu a quantia equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente ao referido comércio.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, pugna apelante pela sua absolvição, por ausência de comprovação da autoria do crime, alegando que as provas foram produzidas exclusivamente no inquérito policial. Alternativamente, requer a reforma da pena base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pleiteia a sua absolvição.

A materialidade do delito encontra-se comprovada, através do boletim de ocorrência policial, bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução processual.

A autoria, de igual forma delineada, por meio dos depoimentos, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme consta da sentença condenatória.

O PM Evandro Ferreira dos Santos, declarou que realizou a detenção do apelante, que tinha roubado alguns restaurantes e no momento que já estava detido na delegacia, apareceu o proprietário do provedor REDSHOP e o acusou de ter entrado em seu estabelecimento. Que o apelante estava detido na delegacia e chegaram donos de comércio o acusando e o reconhecendo.

A testemunha José Clemerio da Silva Nascimento, declarou que ligaram para ele dizendo que tinha acontecido um assalto, quando chegou lá estava tudo aberto e já tinham ido para delegacia reconhecer o réu. A Maria Cleidiane reconheceu e disse que era ele mesmo, que ele tinha até cicatriz no pescoço. A sua irmã viu o apelante, porque estava no estabelecimento e disse que foi ele. Que o apelante bateu com o facão na cabeça da Maria Cleidiane e por esse motivo, após pouco tempo, ela pediu as contas e disse que não iria trabalhar mais lá, pois ficou com medo. Que ele foi na delegacia no outro dia, quando prenderam o apelante. Que não recuperou o dinheiro roubado.

Dessa forma, fora devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo, perpetrado pelo apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória, visto que ao contrário do que alega a defesa, as provas que o magistrado se baseou não foram exclusivamente produzidas no inquérito policial, como também confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP – ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de reconhecimento de objeto/pessoa, Auto de apresentação e apreensão, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído do parecer da Procuradoria de Justiça. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Súmula 23, deste Tribunal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência.
Ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 44, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(0000388-20.2016.8.14.0116, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 20/06/2022)

No que tange ao pleito alternativo, verifica-se que o magistrado assim valorou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP:

“(...) Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu
agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade; sobre os antecedentes o réu responde a diversos processos, possuindo condenações transitadas em julgado nos autos n° 0005929-71.2016.8.14.0039, 0001561-48.2018.8.14.0039 e 0001561-87.2014.8.14.0039, motivo pelo qual considero uma das condenações nesta fase como circunstância negativa; sobre a conduta social e personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punível pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime revelam uma circunstância especial, apta a influir na pena-base, tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pelo uso de arma branca, que foi inclusive, utilizada para agredir a vítima, aumentando o risco à sua integridade; a vítima de modo algum, contribuiu a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.”

Dessa forma, entende-se que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais valoradas como negativa, razão pela qual não há motivos para reduzir próxima ao mínimo legal, devendo ser mantida no mesmo patamar, especialmente pela reprovação do crime.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 23/05/2023